Tribunal: TJPA
Processo: 0006519-89.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. ART. 267, § 1º, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.1 ? Verifica-se que o Juízo ?a quo? laborou em equívoco ao extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, entendendo estarem ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.2 - Constata-se, em verdade, que a extinção da demanda em tela se deu, em virtude do Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam (abandono da causa). Portanto, a situação fática se enquadrada na previsão do art. 267, III, do CPC/73, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73.3 - Em razão do Apelante não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de 1º Grau poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono do feito, caso ultrapassado 30 (trinta) dias, desde que a parte autora tivesse sido previamente intimada pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, III e §1º do CPC/73, providência essa que não ocorreu na espécie, restando configurado o ?error in procedendo?, que impõe o reconhecimento de nulidade absoluta no caso.4 ? Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0006519-89.2012.8.14.0006
COMARCA: ANANINDEUA-PA
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO(A): MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA 10.219
APELADO(A): VALINE DE OLIVEIRA ALENCAR
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. ART. 267, § 1º, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1 - Verifica-se que o Juízo `a quo¿ laborou em equívoco ao extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, entendendo estarem ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2 - Constata-se, em verdade, que a extinção da demanda em tela se deu, em virtude do Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam (abandono da causa). Portanto, a situação fática se enquadrada na previsão do art. 267, III, do CPC/73, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73.
3 - Em razão do Apelante não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de 1º Grau poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono do feito, caso ultrapassado 30 (trinta) dias, desde que a parte autora tivesse sido previamente intimada pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, III e §1º do CPC/73, providência essa que não ocorreu na espécie, restando configurado o `error in procedendo¿, que impõe o reconhecimento de nulidade absoluta no caso.
4 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º
0006519-89.2012.8.14.0006
COMARCA: ANANINDEUA-PA
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO(A): MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA 10.219
APELADO(A):
VALINE DE OLIVEIRA ALENCAR
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S/A, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar (Processo: 0006519-89.2012.8.14.0006), ajuizada pelo ora Apelante, em desfavor de VALINE DE OLIVEIRA ALENCAR, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC/73, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vez que não restou efetivada a citação da parte ré (fls. 48/48-v).

Em suas razões recursais (fls. 52/57), o Banco Apelante sustenta a reforma da sentença guerreada que extinguiu o feito sem exame do mérito, discorrendo sobre a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso, na medida em que argumenta que o Juízo `a quo¿ teria proferido a decisão combatida de modo desproporcional e desarrazoado, o que beneficiaria e incentivaria a conduta maliciosa do réu.

Aduz que o `decisum¿ teria violado determinação expressa de lei, asseverando que teria demonstrado interesse no prosseguimento do feito, pelo que requer a anulação da sentença ora combatida.

O Juízo singular manteve a sentença guerreada e, considerando a ausência de triangularização processual no caso, dispenso a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões ao Recurso, remetendo os autos a este e. Tribunal na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC (fl. 63).

Esta Relatora recebeu a Apelação apenas no efeito devolutivo (fls. 67).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):
I.

Razões Recursais
1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da decisão atacada foi publicada antes de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
2.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.
3.

Mérito

Compulsando os autos, verifico que o Juízo `a quo¿ laborou em equívoco ao extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, entendendo estarem ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com efeito, examinando a demanda, constata-se que o Juízo singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio e, ainda, determinou a citação da Ré para pagar, caso quisesse, a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo Requerente na inicial, no prazo de cinco dias e, para apresentar resposta sobre os termos do pedido, no prazo de quinze dias (fl. 39).

Em cumprimento à ordem judicial, o senhor Oficial de Justiça certificou que deixou de apreender o bem descrito no mandado, vez que a Ré não mais residia no endereço constante no mandado (fl. 43).

Assim, foi expedido ato ordinatório pela Secretaria do Juízo de primeiro grau, determinando a intimação do Autor para se manifestar sobre a não localização do Requerido, no prazo de cinco dias (fl. 44).

Em seguida, foi certificado pela Secretaria do Juízo singular o decurso do prazo legal, sem que que a parte Autora tivesse apresentado a manifestação em relação do ato ordinatório acima citado, apesar de devidamente intimada para essa providência (fl. 46).

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença ora atacada (fls. 48/48-v).

Constata-se, portanto, que a aludida extinção da demanda se deu, em verdade, em virtude do Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam (abandono da causa). Portanto, a situação fática se enquadrada na previsão do art. 267, III, do revogado diploma processual (CPC/73) e não no inciso IV, do artigo em comento, não havendo que se falar, na espécie, em extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desse modo, em razão do Autor/Apelante não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de 1º Grau poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono do feito, caso ultrapassado 30 (trinta) dias, desde que a parte autora tivesse sido previamente intimada pessoalmente para que suprisse a falta em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, III e §1º do CPC/73, providência essa que não ocorreu na espécie.

Transcreve-se `in verbis¿ os citados dispositivos legais:
Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso III, § 1º, manteve a exigência da necessidade de intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Vejam-se:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Tem-se, portanto, na espécie, que restou violado o indigitado artigo 267, §1º, do Código de Processo Civil/73, por não ter ocorrido a prévia intimação pessoal do Autor/Apelante para suprir o vício em 48 (quarenta e oito) horas, incorrendo assim o Juízo singular em erro de procedimento (`error in procedendo¿), que impõe o reconhecimento de nulidade absoluta no caso.

A propósito, esse entendimento já se encontra pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Compulsando os autos, verifica-se que não houve manifestação do colendo Tribunal de origem acerca da matéria constante do artigo 283 do NCPC . Além disso, a recorrente não opôs embargos declaratórios na origem com o intuito de provocar o pronunciamento da instância ordinária sobre o aludido tema. Ausente o prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte
. Precedentes. 3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1305399/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018 - destaquei)
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973
.
2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.
3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017 - destaquei)

Na mesma esteira, seguem os Tribunais pátrios e este E. Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVOCAÇÃO DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HIPÓTESE EM QUE VERDADEIRAMENTE SE CUIDA DE ABANDONO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA, CONSTANTE DO ARTIGO 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL, CUJA FALTA IMPLICA EM NULIDADE ABSOLUTA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Há norma processual específica a tratar do abandono do processo pela parte, o que afasta a incidência de norma geral. Por isso, não cabe a invocação da falta de pressuposto processual para determinar a extinção do processo, apenas porque a autora deixou de praticar alguma diligência que lhe cabia. O devido enquadramento da matéria, pois, faz esmorecer a extinção determinada, porque não identificado o abandono nem realizada a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, III, e § 1º, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1008258-57.2016.8.26.0604; Relator (a): Antonio Rigolin; 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 26/06/2019)
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. A extinção do processo, sem resolução de mérito, na hipótese de abandono (artigo 485, inciso III, do CPC), exige que a parte Autora seja intimada, pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos atos de sua incumbência, no prazo conferido, acarretará a extinção do feito, situação não verificada no caso em comento. Error in procedendo evidenciado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO, APELACAO 0175317-27.2015.8.09.0174, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2019, DJe de 01/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 267, III, §1º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depreende-se do autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 267, III, do CPC/73, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. 2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil/73 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa. 3. Recurso Conhecido e Provido.
(TJPA, Acórdão 194.705, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado em 24/08/2018).

Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade.
II. Parte Dispositiva

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO d
o presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido de declarar nula a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento da Ação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora